Tribunal: TJSP
Processo: 1007099-53.2014.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Defeito, nulidade ou anulação
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Ação Pauliana – Sentença de improcedência – Insurgência do autor – Aplicação do prazo decadencial de 4 anos nas ações paulianas, sendo a data do registro da alteração do contato social o termo inicial de sua contagem – Registro anotado em 20/04/2010 e ação ajuizada em 07/03/2014 – Inteligência do artigo 178, inciso II do Código Civil – Decadência não operada em relação aos réus eleitos no

Ementa:
Ação Pauliana – Sentença de improcedência – Insurgência do autor – Aplicação do prazo decadencial de 4 anos nas ações paulianas, sendo a data do registro da alteração do contato social o termo inicial de sua contagem – Registro anotado em 20/04/2010 e ação ajuizada em 07/03/2014 – Inteligência do artigo 178, inciso II do Código Civil – Decadência não operada em relação aos réus eleitos no polo passivo - Litisconsórcio passivo necessário – Integração do polo passivo por todos os envolvidos no negócio que deveria ser observado pelo autor Impossibilidade de prosseguimento do feito pela ausência de todas as partes que serão afetadas pela decisão – Decadência operada em relação aos terceiros - Sentença reformada em parte - Recurso provido em parte, com observação.